Tribunal: TJDFT
Processo: 0747801-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747801-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JEOVAM REZENDE DE MORAIS JUNIOR AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA AGRAVADO: IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS, ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVITA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS e ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS, processo n. 0707561-51.2017.8.07.0007, na qual restou deferido pedido da terceira interessada (SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES), na reserva de honorários advocatícios. Eis a r. decisão agravada (ID 174168470 da origem): “Defiro o pedido da antiga patrona, SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, que patrocinou a causa desde seu início até o dia 28 de agosto de 2023, conforme ID 170385150. Tendo em vista que fora vencedora na ação, atuando com zelo e dedicação, além de ter atuado em sede de cumprimento de sentença, tendo decisão favorável de penhora de vencimentos ao id. 159253357 e 165595292, é devida a reserva de seus honorários conquistados. Por tais razões, são devidos à patrona os honorários no montante pretendido (R$ 16.675,87). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da patrona SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES no montante de R$ 13.220,27 (id. 170709892), acrescido de juros e correção monetária, se houver, posto que se trata de verba alimentar, devendo o saldo remanescente ser a ela transferido quando forem realizados os depósitos supervenientes nos autos.” Inconformado, o demandante recorre. Alega que, na origem, cobra do agravado crédito de R$67.445,63 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), obtendo, no curso do cumprimento de sentença, decisão favorável de penhora de 20% sobre o salário do agravado. Aduz que, penhorada a importância de R$13.220,27, sobreveio a r. decisão agravada, na qual Sua Excelência a quo deferiu o pedido da DRA SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, como terceira interessada, na qualidade de antiga patrona do ora Agravante, e reservou a quantia bloqueada em seu favor, determinando, inclusive, a expedição de alvará de levantamento em seu favor. Defende que seria indevida a reserva de honorários ao advogado que não mais representa a parte, devendo este ser perseguido em autos próprio. Postula ainda tese de que a advogada não teria preferência de recebimento do seu crédito. Ao final requer: “a) Seja o presente Agravo conhecido e concedido efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, I, do CPC, tendo em vista o cumprimento dos requisitos da probabilidade de provimento pela relevância da fundamentação e fundado risco de dano, para impedir o levantamento pela antiga patrona SIGRID dos valores penhorados; b) No mérito, seja dado PROVIMENTO ao mesmo, de modo a reformar a decisão proferida nos autos de origem e determinar a transferência dos valores penhorados, em id. 170709892, no importe de R$13.220,27 (treze mil, duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos) para o Agravante, conforme dados bancários elencados na petição do dia 20/09/2023, id. 172560181.” Preparo no ID 53238158. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual foi deferido pedido de reserva de honorários em favor da antiga causídica do ora agravante. Nesta prelibação incipiente, ressalto que, muito embora não se afaste de plano a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia em questão à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os Agravados, inclusive a terceira interessada, Dra. SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator